Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PJe
Agravo de Instrumento n. 1009405-31.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Expresso São Luiz Ltda
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em adversidade à decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação civil pública n. 1023833-43.2020.8.11.0003.
Em apertada síntese, o agravante alega “que o agravado não está procedendo as devidas adequações em seus veículos para a prestação de um serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual”, e que autoridade judiciária de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência que tratava dos seguintes pedidos:
“I – Expor nas partes laterais externas de todos os veículos a inscrição indicativa da categoria na qual se enquadra;
II – Apresentar, em todos os veículos, extintores de incêndio idôneos e dentro do prazo de validade;
III – Informar, em todos os veículos, o número de passageiros que o veículo comporta;
IV – Disponibilizar, em todos os veículos, os serviços ofertados de som, televisão, água e Wi-Fi”.
Sob a ótica do agravante, a decisão deve ser reformada, porquanto os argumentos expostos no indeferimento do pedido de antecipação de tutela não servem para o caso em testilha, uma vez que há nos autos farta documentação probatória demonstrando inequivocamente as práticas abusivas perpetradas pela agravada.
Aponta que a probabilidade do direito consubstancia-se na Lei n. 8.078/90, que assegura a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo residiria na “urgência e relevância da situação vivida pelos inúmeros passageiros da empresa agravada, que atual e continuamente vem pagando por um serviço de categoria “executiva” (com serviços de som, TV/DVD, água, banheiros e WI-FI, etc.) e não o recebem por completo, além da ausência de, no mínimo, extintores de incêndio idôneos e dentro do prazo de validade, na medida em que está em risco a segurança e a vida desses inúmeros passageiros, condutas estas que vem causando graves prejuízos aos passageiro consumidores da Expresso São Luiz e que precisam ser imediatamente corrigidas”.
Assim, pede que seja concedido o efeito ativo do recuso, para reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, determinado ao agravado que cumpra as obrigações de fazer, acima transcritas, sob pena de arbitramento de multa diária de dez mil reais.
É o relato do necessário.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos do disposto na Resolução n. 71/2009 do CNJ e no item 1.7.8 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça (CNCGJ), in verbis:
“Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Parágrafo 1o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. (...)”
Com base nessas premissas, e, apesar dos argumentos expendidos pelo agravante, verifico que não está configurado, in casu, a urgência necessária à apreciação da medida liminar vindicada em regime de plantão.
Vale acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça tem os seguintes entendimentos quanto ao Plantão Judiciário:
“O plantão judiciário constitui figura concebida para permitir o exame durante os feriados e recessos forenses das medidas de caráter urgente, ou seja, possibilitar o acesso ao Poder Judiciário ininterruptamente para salvaguardar o direito daquele que se vê na iminência de sofrer grave prejuízo em decorrência de situações que reclamam provimento jurisdicional imediato.” (STJ – ROMS n. 22573).
“O Plantão Judiciário objetiva garantir a entrega de prestação jurisdicional nas medidas de caráter urgente destinadas à conservação de direitos, quando possam ser prejudicados pelo adiamento do ato reclamado.” (STJ – AgRESP n. 750146).
Portanto, no microssistema do Plantão Judiciário, a competência dos magistrados limita-se a processar, decidir e executar medidas e outras providências urgentes que em razão do tempo exíguo não tiveram condições de avaliação no expediente forense, ou baseadas em fatos ocorridos no período do plantão e que não possam aguardar, sem prejuízo ao interesse público ou do requerente, por solução em atendimento normal.
Assim, considerando que o agravante foi intimado quanto aos termos da decisão hostilizada em 30.4.2021, ou seja, há mais trinta dias, entendo, salvo melhor juízo, que teve tempo suficiente para interpor o presente agravo em expediente normal.
Portanto, não se tratando de matéria passível de apreciação durante o serviço judiciário excepcional, proceda-se com a regular distribuição para uma das Câmaras Cíveis competentes.
Às providências.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista